Tribunal: TJMT
Processo: 1033752-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033752-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DETRAN MT (EMBARGADO), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO. ATO FUNDADO NO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa credenciada contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/MT, reconhecendo a legalidade do bloqueio do sistema operacional da embargante, como medida cautelar administrativa adotada no curso de processo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição sobre: (i) a fundamentação jurídica da validade do bloqueio do sistema antes da decisão administrativa definitiva; (
ii
) a indicação correta do ato normativo aplicável (Portaria DETRAN/MT nº 752/2020 ou 752/2022); e (
iii
) eventual violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade do bloqueio preventivo, assentando sua natureza cautelar e seu amparo no poder de polícia, diante da atuação da empresa fora da circunscrição autorizada.

4. Não há contradição entre os fundamentos do julgado, tampouco erro material quanto à identificação da Portaria aplicável, cuja edição e vigência restaram corretamente contextualizadas.

5. A alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente examinada e afastada no voto embargado, que reconheceu a regularidade do procedimento administrativo instaurado (PADIC nº 003/2024).

6. Os embargos demonstram inconformismo com a solução adotada, sem configurar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

7. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes carece de fundamento, pois inexiste vício cuja correção imponha alteração do resultado do julgamento.

8. O pedido de prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria de fundo, o que já ocorreu no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos ou ao inconformismo da parte com a tese adotada. 2. A medida cautelar de bloqueio de sistema operacional, adotada por órgão de trânsito no exercício de poder de polícia, é legítima quando precedida de procedimento administrativo regular. 3. Não configura omissão nem contradição a referência a norma administrativa cuja edição e vigência se inserem no contexto fático devidamente analisado no julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda – EPP, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033752-26.2024.8.11.0000.

O acórdão embargado, cuja ementa se transcreve na íntegra, assim dispõe:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CREDENCIAMENTO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA. BLOQUEIO DE SISTEMA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/MT contra decisão que, nos autos de ação cautelar antecedente, deferiu medida liminar em favor da empresa Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda – EPP, determinando: (i) a suspensão dos efeitos da cassação do credenciamento; (
ii
) o retorno imediato às atividades; e (
iii
) o direito à interposição de recurso administrativo antes de eventual bloqueio de sistema.

2. Decisão agravada reformada liminarmente em decisão monocrática que suspendeu os efeitos da tutela até julgamento colegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência deferida na origem, notadamente diante da alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que culminou na cassação do credenciamento da empresa agravada.

III. Razões de decidir

4. Os autos demonstram que o processo administrativo foi regularmente instaurado (PADIC nº 003/2024), com notificação da empresa, apresentação de defesa, produção de provas e julgamento de recurso administrativo.

5. A medida de bloqueio do sistema, ainda que anterior à decisão final, constituiu medida cautelar administrativa legítima, motivada pela constatação de vistorias fora da circunscrição autorizada, conduta vedada pela Portaria nº 752/2020/GP/DETRAN/MT.

6. O bloqueio preventivo encontra amparo no poder de polícia da Administração Pública e visa resguardar a regularidade e a segurança do serviço público delegado.

7. Não há demonstração de nulidade no procedimento administrativo, tampouco de risco de dano grave à empresa que supere o interesse público envolvido.

8. A concessão da tutela antecipada inverte indevidamente os riscos, colocando sob responsabilidade da Administração a continuidade de atividades exercidas por empresa já sancionada na via administrativa.

9. A atuação judicial não pode substituir a discricionariedade administrativa legitimamente exercida, na ausência de vícios formais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a imposição de medida cautelar administrativa de bloqueio de sistema a empresa credenciada pelo DETRAN/MT, com base no poder de polícia e diante de atuação fora da circunscrição autorizada, desde que precedida de procedimento administrativo regular. 2. A concessão de tutela de urgência judicial em favor da empresa cassada depende da demonstração inequívoca de nulidade no procedimento administrativo e de prevalência do interesse privado sobre o público, o que não se verifica no caso concreto.”

A parte embargante alegou, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão embargado: i) Omissão quanto à fundamentação jurídica sobre a validade do bloqueio do sistema operacional da empresa realizado antes do julgamento definitivo do recurso administrativo;
ii
) Contradição no que se refere à Portaria nº 752/2020, citada como fundamento da decisão administrativa, quando, segundo a embargante, o ato normativo correto seria a Portaria nº 752/2022; e
iii
) Afirma que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois o bloqueio teria ocorrido antes do esgotamento da via administrativa.

Postula, ao final, que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/MT, sustentando, em suma, que os embargos não se prestam a rediscutir matéria já apreciada e não há omissão nem contradição, e sim inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se prestam, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. Não constituem via própria para rediscussão da matéria decidida.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à validade do bloqueio temporário do sistema operacional da empresa, alegando que tal ato administrativo teria sido praticado antes da conclusão do processo disciplinar, em afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que não assiste razão à embargante.

O v. acórdão enfrentou detidamente o tema. Especificamente, consignou-se que o bloqueio preventivo do sistema foi devidamente motivado, com base em medidas cautelares fundadas no poder de polícia administrativa, amplamente reconhecido à Administração Pública para resguardar a legalidade e segurança do serviço público delegado.

O julgado explicitamente assentou que o procedimento administrativo (PADIC nº 003/2024) foi regularmente instaurado, com notificação da empresa, ampla produção de provas, apresentação de defesa técnica e julgamento de recurso administrativo pela autoridade competente, que confirmou a penalidade de cassação.

Assim, não há omissão, mas apenas discordância da parte com a fundamentação adotada, o que não justifica o manejo dos embargos declaratórios, cuja finalidade não é rediscutir o mérito da causa, mas sanar vícios formais do julgado.

A embargante também alega a existência de contradição no acórdão, ao se referir à Portaria nº 752 como sendo de 2020, quando, na realidade, trata-se de norma editada apenas no ano de 2022, sustentando, ainda, que os atos administrativos impugnados foram praticados anteriormente à sua vigência.

Sobre esse aspecto, cumpre transcrever trecho das contrarrazões apresentadas pela embargante:
“
14.
A Portaria 752/2020, por sua vez, somente produziu efeitos a partir de sua publicação em 22/12/2022, não podendo retroagir para tipificar infrações ou justificar sanções baseadas em atos praticados sob outro regime jurídico.”.

Como visto, a própria embargante reconhece que a Portaria é de 2020, todavia, por razões alheias foi publicada somente em 2022, ocasião em que passou a produzir efeitos.

A crítica, portanto, não se sustenta, pois, independentemente da data de publicação, consignou-se no v. acórdão que
“a sanção administrativa e o bloqueio não decorrem de atos pretéritos, mas
da
continuidade da realização de vistorias em desconformidade com as restrições supervenientes impostas pela Portaria n. 752/2020, a qual limitou a atuação das Empresas Credenciadas de Vistoria ao município de credenciamento.”
.

O cerne da motivação do julgado repousa na constatação de que a atuação da empresa extrapolou os limites territoriais do credenciamento, mesmo após a vigência da normatização pertinente, sendo tal conduta verificada, inclusive, em período posterior ao ano de 2022, ano de publicação da citada portaria.

A contradição que justifica embargos é a interna, entre proposições inconciliáveis constantes no corpo da própria decisão, o que não é o caso dos autos. O voto proferido contém linha lógica coerente, concatenada e clara, sem qualquer antagonismo entre suas premissas ou conclusões.

Quanto ao pleito de efeitos infringentes, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado salvo excepcionalmente, quando a correção do vício apontado implicar alteração do resultado do julgamento, o que, manifestamente, não ocorre no caso em tela.

A finalidade de prequestionamento, por sua vez, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o único propósito de viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por fim, ressalto que os embargos ora analisados beiram a manifestação protelatória, notadamente diante da tentativa velada de rediscussão de mérito, sob pretexto de vícios inexistentes.

Em que pese tal constatação, optamos por não aplicar multa processual, confiando na boa-fé da parte embargante, mas deixando o registro quanto à inadequação da via eleita.

Portanto, não se vislumbrando quaisquer dos vícios legais aptos a ensejar acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, e por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA – EPP, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025